Tribunal: CARF
Processo: 11128.008114/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008114/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.330 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
DYSTAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 12/02/2003
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NECESSIDADE
DE
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não é possível acatar nulidade de procedimento fiscal quando não evidenciado
nos autos, tampouco demonstrado pelo interessado erro no lançamento.
A diligência não é atividade imprescindível, cabendo ao contribuinte
demonstrar a essencialidade de conversão do feito em diligência e a autoridade
julgadora avaliar a sua necessidade para a elucidação dos fatos frente as provas
trazidas aos autos. Previsão nos Decretos nos 70.235/72 e 7574/2011.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO.
Demonstrado em nova perícia erro tanto na classificação adotada pelo
contribuinte quanto pela fiscalização, deve ser adotada a terceira classificação,
sendo NCM 2930.90.79.
Correta a classificação adotada pela fiscalização para o produto 2-Nafío1-6-
Sulfonato de Sódio, conhecido por Sal de Schaeffer, no código NCM
2908.20.10, conforme laudo e literatura juntados aos autos
O produto de denominação comercial 3- AMINO ACETANILIDA-4 ACIDO
SULFONICO, com as características indicadas neste auto de infração,
encontra-se correta a classificação tarifária na NCM 2924.29.19.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ERRO PELO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA
DE MULTA.
Incidirá a multa de 1% prevista no inciso I, do art. 84 da MP no 2.158-35/2001,
quando houver erro na classificação da mercadoria adotada pelo importador
daquelas elencadas na NCM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008114/2006-81
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Na origem, refere-se o processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte,
ora Recorrente, para a exigência do crédito tributário de Imposto de Importação e penalidades,
em decorrência de erro na classificação da mercadoria na NCM/SH.
Transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido no sentido de expor com
clareza e autenticidade os fatos sucedidos até a presente fase processual:
Relatório
formalizando a exigência de imposto de importação, Multa de oficio,1 multa do controle
administrativo das importações e multa por erro na classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, devido à apuração dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, por meio das declarações
de importação relacionadas no Quadro I, mercadorias que foram descritas e
classificadas na TEC/NCM, conforme mostrado nos Quadros I e II.
[...] planilha omissa;
Amostras das mercadorias foram coletadas para análise laboratorial, Pedido de Exame
LAB n° 487/03/GCOF (na fl. 28); n° 2111/03/GCOF (na fl. 43) e LAB n°
2517/03/GCOF (na fl. 55), cujos resultados são mostrados no Quadro III.
[...] planilha omissa;
Em decorrência da alteração feita pela autoridade aduaneira na classificação fiscal das
mercadorias, foi lavrado o presente auto de infração, formalizando a exigência do
recolhimento do imposto de importação pela mudança de alíquota tarifária, da multa de
oficio, da multa do controle administrativo das importações e da multa por classificação
incorreta das mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul, preceituada no inciso
\ I do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/01, totalizando, com juros
de mora calculados até 30/11/06, o valor de R$ 62.246,27.
Cientificado da lavratura do auto de infração em 16/01/07 (fl. 66-verso), o contribuinte,
por intermédio de seu procurador e advogado (Instrumento de Mandato na fl. 120),
protocolizou impugnação, tempestivamente, em 15/02/07, de fls. 71 a \ 119, requerendo,
em preliminar, que seja declarado nulo o lançamento, pois quando da realização do
exame laboratorial, o contribuinte teve cerceado o seu direito de defesa, na medida \ em
que somente aos agentes do Fisco foi assegurado o direito de formular quesitos ao
Laboratório Nacional de Análises da 8a RF - Labana/8a RF, contrariando frontalmente
as disposições contidas no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
E, no mérito, o contribuinte alega, em síntese, que:
1) quanto à mercadoria importada por meio da adição 002 da Dl\ n° 03/0120463-7,
embora o laudo técnico oficial afirme que o produto descrito na declaração de
importação trata-se de Hidrogeno-Sulfato de 2-(4-Aminofeni1)-Sulfonil) Etila, no caso
Qualquer Outro Tipo composto Orgânico, faz-se necessário esclarecer que tal produto
não apesenta em sua estrutura química tal função; que, conforme pode ser constatado na
fórmula química do Meta Amino Fenil Uréia, C7H9N30, referido produto não contém
enxofre na sua composição, e nem um grupamento que o caracterize como um tipo
composto; a literatura técnica/parecer técnico, anexado a presente impugnação (Doc. 2,
de fls. 137 a 139), comprova que o produto importado e despachado pela adição 002 da
declaração de importação n° 03/0120463-7 trata-se de Hidrogeno-Sulfato de 2-[(4-
Aminofenip-Sulfonigtila, cujo nome comercial é VINYL SULFONE ESTER (PARA
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

BASE ESTER), e classifica-se corretamente no código TEC/NCM 2924.21.90, de
acordo com a RGI-SH 3.a;
2) a mercadoria importada por meio da adição 002 da DI n° 03/0800658-0 classifica-se
corretamente no código TEC/NCM 2921.51.20, corroborando com este entendimento a
decisão proferida pela 2 a Câmara do 3° CC, no acórdão n° 302-32.560/93; a Ir;
prevalecer as conclusões contidas no laudo técnico oficial, o produto de nome comercial
1 "Ácido Metamínico Acetilado" deve ser classificado no código TEC/NCM 2924
29.19, e não no código indicado pela fiscalização: 2924.29.49;
3) resta analisar a questão relativa a classificação tarifária do produto de nome
comercial Ácido Schaeffer, literatura anexa Doc. À , nas fls. 141/142; que o
enquadramento proposto no auto de infração está incorreto, pois, na medida em que o
produto foi identificado como "Derivados Sulfonados de Fenol, Seus Sais, Seus
Ésteres", sua correta classificação seria no código TEC/NCM 2908.20.90; embora o
enquadramento tarifário adotado pela \impugna te não seja correto (TEC/NCM
2907.15.90), aquele eleito pelo Fisco também está incorreto (TEC/NCM 2908.20.10);
4) em decorrência da reclassificação fiscal dos produtos despachados por meio das
declarações de importação arroladas neste processo, •tais importações passaram a ser
consideradas como tendo sido realizadas ao desamparo de licença de importação ou
documento equivalente, daí a exigência do recolhimento da penalidade de multa
prevista no artigo 633, inciso II, alínea "a" do Decreto n° 4.543/02; que na questão,
ventilada nos autos, discussão gira em tomo, apenas, do eventual erro de classificação
tarifária, em nível de item/subitem; além disso, em ambos os códigos tarifários (tanto o
adotado pela requerente como aqueles exigidos pelo Fisco) o licenciamento de
importação da-se de forma automática, quando do respectivo registro da respectiva
declaração de importação no Siscomex; no Direito Tributário e no Direito Penal, deve
Ser observado o princípio da estrita legalidade, ou seja, somente poderá ser objeto de
punição o fato típico, isto é, se a infração apontada corresponder ao descrito no preceito
legal; que o Direito Penal Tributário também está sujeito ao chamado princípio da
tipicidade da norma legal;
5) improcedente a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.18-
35/01, regulamentado l pelo artigo 636, inciso I, do Decreto n° 4.543/02, sob a alegação
de ter ocorrido erro de classificação fiscal das mercadorias, diante das disposições do
Ato Declaratório Normativo CST, n° 29/80 e Parecer CST n° 477/88;
6) incabível aplicação da multa de oficio, vez que, ausente qualquer fato que I , possa
ser tipificado como declaração inexata; todas as penalidades de multas propostas no
auto de infração afrontam os chamados princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, vez que, o , na questão posta nos autos, estamos diante, apenas, de
eventual erro de classificação tarifária de produtos químicos importados, em nível de
item/subitem;
7) a incidência de juros de mora reveste-se de flagrante ilegalidade, na medida 1., que
computados pela Taxa SELIC, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça; indevida a incidência dos juros de mora, que somente
podem sei M computados após decisão final proferida no processo administrativo;
8) requer a conversão do julgamento em diligência ao Labana/8a RF, para nova ,
manifestação técnica sobre as conclusões anteriormente apresentadas nos laudos
técnicos que embasaram a reclassificação tarifária dos três produtos despachados pelas
DI's arroladas neste processo, formulando, para tanto, quesitos no item 8.1 da peça de
defesa, de fls. 113 a 117, e indicando o seu perito e respectivo endereço no item 8.2, a
fl. 117.
É o relatório.
Ao depois, com fulcro nos elementos probatórios acostados aos autos, a 1a Turma
da DRJ/SP2, por unanimidade de votos, deu parcial procedência a impugnação da Recorrente,
restando assim ementado (fls. 196/207 dos autos):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
12/02/2003 CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

Mercadoria identificada como Hidrogeno-Sulfato de 2-[(4-Aminofeni1)-SulfonillEtila,
que segundo literatura técnica também é conhecido como PARA BASE ESTER
(VINYL SULFONE ESTER OF ASILINE), classifica-se no código NCM 2930.90.99.
Produto identificado como 2-Nafío1-6-Sulfonato de Sódio, conhecido por Sal de
Schaeffer, classifica-se no código NCM 2908.20.10.
Mercadoria
identificada
como
Ácido
4-Acetamido-2-Aminobenzenossulfônico
classifica-se no código NCM 2924.29.49.
MULTAS.
Correta a aplicação da multa de oficio do II, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96, pela falta de recolhimento do tributo no prazo estabelecido pela legislação de
regência.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, Capitulada na alínea "h" do
inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela pelo art. 2° da Lei
n° 6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é
corretamente descrita na declaração de importação, conforme Ato Declaratório
Normativo COSIT n° 12/97.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se
o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Na decisão foi afastada a cobrança concernente a multa do controle
administrativo, à época, no valor de R$ 44.871,41, sendo mantidas as demais cobranças,
conforme planilha à fl. 207.
Em relação as classificações adotadas pela fiscalização, elas foram aceitas pelo
juízo a quo, tendo sido o decisum embasado (i) em estudos e pesquisas às fls. 184/186, em
relação ao produto da DI n° 03/0120463-7; (ii) em laudo técnico (fls. 31/35) quanto a mercadoria
importada através da DI no 03/0800658-0 e, por último, (iii) em relação a DI n° 03/0588371-7, a
decisão está alicerçada na literatura apresentada pela Recorrente às fls. 141/142 dos autos.
Logo, confirmado o erro na classificação adotada pela Recorrente, as multas de
ofício e por erro na classificação, como também os juros de mora, foram mantidas.
Aos dias 21/05/2010 (fl. 211), a Recorrente fora intimada da referida decisão
tendo, de logo, interposto recurso administrativo voluntário, repisando os argumentos
despendidos em impugnação, exceto no que se refere a preliminar de nulidade do procedimento
fiscal, no qual suscita a violação ao direito de defesa pelo juízo a quo quando do acórdão
recorrido, especialmente ante a negativa de dilação probatória requerida em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso deve ser conhecido, porque além de tempestivo, atende aos
requisitos formais de admissibilidade previstos em lei e no RICARF.
Em que pese os argumentos despendidos pela Recorrente, sem sucesso, como será
demonstrado.
De já destaco que esta Turma já teve a oportunidade de analisar e julgar processos
desta mesma contribuinte, cujos temas, causa de pedir e pedidos se assemelham, momento em
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

que apreciou duas mercadorias importadas pela Recorrente, como àquelas ora em análise, a saber
Hidrogeno-Sulfato de 2-[(4-Aminofeni1)-SulfonillEtila, também conhecido como Para-Base-
Éster e Ácido 4-Acetamido-2-Aminobenzenossulfônico, respectivamente, quando do julgamento
dos recursos pela Recorrente tombados sob os nos 11128.000271/2006-49 e 11128.000270/2006-
02.
Em ambos os casos não houve a necessidade de realização de nova diligência, já
que as provas colacionadas aos autos eram suficientes para elucidação dos fatos.
Saliento, assim como no presente expediente recursal, nos autos supra citados a
Recorrente reitera a necessidade de diligência para a fim de averiguar a classificação adequada
para as mercadorias importadas, sem, contudo, trazer provas a contrapor ou a desfazer àquelas
apresentadas ao longo do processo pela Recorrente e pela Fiscalização.
Dessa maneira, no que se refere a mercadoria Hidrogeno-Sulfato de 2-[(4-
Aminofeni1)-SulfonillE, tendo o tema sido vastamente debatido nesta Turma (para a mesma
Recorrente e matéria ora apreciada) em paralelo, tendo em vista, serem iguais as peças recursais
tanto no presente processo quanto no caso similar, bem como não tendo a Recorrente trazido ao
presente processo matéria de defesa adversa ou complementar, tampouco elementos a provar que
a classificação fiscal adotada é a correta e, por fim, por concordar com a decisão posta na qual
participei do julgado, adoto como razões de decidir o voto proferido nos autos do processo no
11128.000271/2006-49 (Acórdão no 3002-001.018) de Relatoria da Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões:
1. Da preliminar de nulidade
De início, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pelo
contribuinte no sentido de que teria havido cerceamento do seu direito de
defesa e nulidade do procedimento, sob alegação de não ter tido
oportunidade de propor quesitos ao laudo produzido pelo Fisco, e por ter
sido negada pela primeira instância a produção de nova perícia.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos.
Consoante bem analisou a decisão recorrida, o contribuinte esteve ciente
de todos os passos adotados pela fiscalização no curso do despacho
aduaneiro, não tendo apresentado no decorrer do processo quesitos que
entendia necessários à correta identificação do produto importado.
Verifique-se, por exemplo, à fl. 42 dos autos, que tomou ciência, por
meio do seu despachante aduaneiro, que a mercadoria passaria por exame
laboratorial. Consta dos autos, ainda, à fl. 43, a ciência do despachante
acerca do conteúdo do laudo elaborado pela FUNCAMP.
Logo, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, o qual possuía pleno conhecimento das razões que levaram
à reclassificação procedida pela fiscalização.
Nesse mesmo sentido tem entendido este Conselho Administrativo
Fiscal, a exemplo da decisão a seguir colacionada:
Ementa(s) Assunto: Classificação de Mercadorias Período de
apuração: 06/01/2005 a 19/12/2006 CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE MERCADORIAS. PERÍCIA. INTIMAÇÃO.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

A ciência do contribuinte do Pedido de Exame ao Laboratório
Nacional de Análises, no qual consta expressamente o
procedimento de retirada das amostras das mercadorias
descritas na Declaração de Importação e a informação de que
foram lacradas, com o objetivo de serem submetidas a exame,
e tendo sido lavrado documento específico assinado pela
fiscalização e pelo representante legal do importador, com a
declaração de que a tudo assistiu e recebeu em devolução a
amostra lacrada e identificada, constitui intimação que atende
aos requisitos previstos no art. 18 do PAF, não cabendo a
alegação de cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
PRODUTOS DO CAPÍTULO 29.
O produto NEOBRITE-EHS apesar de tratar-se de composto
orgânico de constituição definida, não se trata de Derivado
Sulfonado, Nitrado ou Nitrosado dos Hidrocarbonetos,
mesmo Halogenado, trata-se de Solução Aquosa de 2-
Etilhexilsulfato de Sódio, um composto orgânico de
constituição química definida, Sal de um Sulfato de Alquila
de Seis Carbonos (6), Sal de Éster Sulfúrico, Sal de um Ester
de Ácido Inorgânico de Não Metal, não atendendo aos
requisitos da Posição 2904.10.90, mas sim na Posição
2920.90.41. Recurso Voluntário Negado (Acórdão 3101-
001.456 de 24/07/2013).
Por outro lado, tampouco há que se falar em nulidade da decisão
recorrida na parte em que entendeu pelo indeferimento do pedido de
perícia apresentado. Isso porque, como é cediço, a autoridade julgadora
possui a faculdade de determinar a realização de perícia, quando entendê-
la necessária. Acontece que, no caso concreto aqui analisado, a DRJ
entendeu desnecessária a adoção desta medida, em decisão devidamente
fundamentada. É o que se extrai da passagem a seguir transcrita:
[omissis]
Com relação à solicitação de novas perícias, o art. 18 do PAF (Decreto n°
0.235, de 1972), com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de
1993, autoriza o julgador determinar, de oficio ou a requerimento do
impugnante, perícias ou diligências, quando considerá-las necessárias
para a instrução do processo e, conseqüentemente, para a solução do
litígio. Todavia, em face da existência nos autos de provas suficientes
para o julgamento do processo torna-se prescindível a realização de
diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o
princípio do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece
exatamente a preceito expresso da lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES
- PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS — CAPITULAÇÃO DO
LANÇAMENTO - Porque o indeferimento ou deferimento
do pedido de realização de perícia ou diligência depende do
livre convencimento da autoridade preparadora-julgadora,
nos termos da processualística fiscal, o seu indeferimento não
implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os autos
estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (I.° Conselho de
Contribuintes/Acórdão n.° 107-1.975, publicado no DOU de
07/01/1997)"
Observando os quesitos apresentados às fls. 73 e 74, vemos
que os mesmos ou já foram analisados pelo laudo de
assistência técnica solicitado pela fiscalização ou são
irrelevantes para a decisão da lide.
Dessa forma, indefiro o pedido de perícia.
Com base nas razões supra expedidas, rejeito a preliminar de
nulidade apresentada pelo contribuinte.
2. Do mérito Quanto ao mérito, também expus naquela
Resolução que a solução desta contenda, a meu ver,
dependeria da identificação da correta classificação fiscal do
produto em questão: se a adotada pelo contribuinte, se a
adotada pela fiscalização, ou se uma terceira classificação. As
razões para este entendimento encontram-se novamente
descritas a seguir.
A presente demanda versa sobre a identificação da correta classificação
fiscal do produto a seguir descrito:
"NOME
COMERCIAL.:
PARA-BASE-ÉSTER
FORMULA.: C8H11NO6S2 PESO MOLECULAR.: 281,3
CASO
NO.:
2494-89-5
TEOR(%):MINIMO
93,0
(DIAZOTAÇAO/HPLC) INSOLUVEIS-PH 6,2-6,5(%) :
MAXIMO 1,5 (GRAVIMETRICO) TEOR DE Fe (PPM):
MAXIMO 900 (ATOMIC ABSORTION) PUREZA.: 93,0
(HPLC) PCLOROANILINA (PPM) MAXIMO 800 (HPLC)
ACIDO P-SULFANILICO (AREA%): MAXIMO 0,6
(HPLC) 4,4 DIAMINODIFENILSULFONA (AREA%).:
MAXIMO 0,1 (HPLC) PARA BASE (AREA%).: 2,5
(HPLC) N-ACETIL PARA BASE ESTER (AREA%).:
MAXIMO 1,5 (HPLC) VINIL PARA BASE (ÁREA%).:
MAXIMO
0,8
(HPLC)
DIMERO
1,2
BIS
(4AMINOFENILSULFONIL)ETANO(AREA%).:
AXIMO
2,0 (HPLC) TEOR DE • ACIDO ACETICO(%).: MAXIMO
0,7 (GC) RETENÇAO(%).: MINIMO 10 (MESH 90)
M1NIMO 60 (MESH 60) NOME QUIMICO.: ESTER -1-
AMINOBENZENO - 4- BETA - OXETILSULFONA - DO
ACIDO SULFURICO".
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

O contribuinte classificou o referido produto no NCM 2930.90.39, ao
passo que a fiscalização entendeu que a classificação correta era a
disposta no NCM 2930.90.99. Para fins de facilitar a compreensão do
tema, transcreve-se a seguir o conteúdo das referidas NCMs:
Ou seja, para que se entenda como correta a classificação realizada pelo
contribuinte, necessário que o produto corresponda a um tioéteres, seus
derivados, ou sais destes produtos. Sobre este ponto, o laudo da
FUNCAMP, em resposta aos quesitos formulados, concluiu que o
produto "não se trata de outro tioéter, tioéster e seus derivados" (vide fls.
32 e 43 dos autos).
Ou seja, concluiu a FUNCAMP que a classificação fiscal realizada pelo
contribuinte estava incorreta. Em que pese a defesa do contribuinte no
sentido de que a classificação estaria correta, não identifiquei nos
fundamentos ali apresentados nenhum elemento apto a caracterizar o
produto em questão como um tioéter, ou derivado deste. Sendo assim,
concordo com a conclusão constante da decisão da DRJ, com base no
laudo da FUNCAMP, no sentido de que a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte in casu estava incorreta.
Porém, para fins de manutenção da exigência fiscal objeto da presente
demanda, há de analisar, ainda, se a classificação fiscal indicada pela
fiscalização em substituição à indicada pelo contribuinte estava correta.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu correta a reclassificação fiscal
realizada pela fiscalização sob o fundamento de que "Não havendo
posição mais específica, resta correta a adoção da NCM 2930.90.99".
Acontece que, em seu recurso voluntário, o contribuinte suscita um fato
novo, que entendo relevante à solução da presente contenda. Ele informa
que, após a lavratura do presente auto de infração, sofreu outras
autuações relacionadas à importação deste mesmo produto, nas quais a
fiscalização, em que pese ter afastado a classificação fiscal realizada pelo
contribuinte no NCM 2930.90.39, entendeu que a correta classificação
era a constante do NCM 2930.90.79 (vide fls. 172/194 dos autos). Este
terceiro NCM assim dispõe:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

De início, é válido registrar que as novas autuações indicadas pelo
contribuinte datam de novembro de 2008, ao passo que a impugnação
administrativa foi apresentada no presente caso em abril de 2006. Logo,
tem-se que a análise deste fundamento nesta oportunidade encontra
respaldo expresso na alínea b, do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...).b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Ultrapassado esse aspecto preliminar, passo à análise do conteúdo dos
referidos autos de infração.
Quanto ao auto de infração lavrado em 18/11/2008 (fl. 172 e seguintes),
verifica-se que um dos produtos analisados possui a seguinte descrição:
Adição 002: "PARA BASE ESTER [VYNIL SULPHONE
ESTER
(ACETANILIDE
BASE)]
FORMULA:
COHIIN0682 PESO MOLECULAR: 281,3 CAS N.: 2494-
89-5 TEOR (M. MINIMO 93,0 (DIAZOTACAO/HPLC)
INSOLUVEIS-PH
6,2
-
6,5
(á)
-
MAXIMO
1,5
(GRAVIMETRICO) TEOR DE FE ~ (PPM):MAXIMO
900(ATOMIC ABSORTION)",
O auto de infração lavrado em 21/11/2008 (fl. 179 e seguintes), por seu
turno, traz a seguinte descrição quanto ao produto analisado:
PARA BASE ESTER[ VYNIL SULPHONE ESTER
(ACETANILIDE BASE))FORMULA: C8H11N06S2 PESO
MOLECULAR: 281,3 CAS N.: 2494-89-5 TEOR (%)
MINIMO 93,0(DIAZOTACAO/HPLC) INSOLUVEIS-PH
6,2-6,5 (%) - MAXIMO 1,5(GRAVIMETRICO) TEOR DE
FE(PPM) : MAXIMO 900 (ATOMIC ABSORTION)",
Quanto à classificação fiscal, concluiu a fiscalização,
naqueles autos, que a classificação fiscal correta seria a
disposta no NCM 2930.90.79, por corresponder à posição
mais específica (vide fl. 175), confirmada por meio de laudo
técnico que concluiu tratar-se o produto de Hidrogeno-
Sulfato de 2 - [(4-Aminofenil)-Sulfonil]Etila, Outra Sulfona,
Outro Tiocomposto Orgânico (vide fl. 181).
No caso dos presentes autos, o produto analisado possui a seguinte
descrição:
"NOME
COMERCIAL.:
PARA-BASE-ÉSTER
FORMULA.: C8H11NO6S2 PESO MOLECULAR.: 281,3
CASO
NO.:
2494-89-5
TEOR(%):MINIMO
93,0
(DIAZOTAÇAO/HPLC) INSOLUVEIS-PH 6,2-6,5(%) :
MAXIMO 1,5 (GRAVIMETRICO) TEOR DE Fe (PPM):
MAXIMO 900 (ATOMIC ABSORTION) PUREZA.: 93,0
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

(HPLC) PCLOROANILINA (PPM) MAXIMO 800 (HPLC)
ACIDO P-SULFANILICO (AREA%): MAXIMO 0,6
(HPLC) 4,4 DIAMINODIFENILSULFONA (AREA%).:
MAXIMO 0,1 (HPLC) PARA BASE (AREA%).: 2,5
(HPLC) N-ACETIL PARA BASE ESTER (AREA%).:
MAXIMO 1,5 (HPLC) VINIL PARA BASE (ÁREA%).:
MAXIMO
0,8
(HPLC)
DIMERO
1,2
BIS
(4AMINOFENILSULFONIL)ETANO(AREA%).:
MAXIMO 2,0 (HPLC) TEOR DE • ACIDO ACETICO(%).:
MAXIMO 0,7 (GC) RETENÇAO(%).: MINIMO 10 (MESH
90) M1NIMO 60 (MESH 60) NOME QUIMICO.: ESTER -
1- AMINOBENZENO - 4- BETA - OXETILSULFONA -
DO ACIDO SULFURICO". De outro norte, o laudo da
FUNCAMP constante de fls. 32 e 43, após indicar que estava
analisando o produto de nome VINYL SULPHONE ESTER
(ACETANILIDE BASE), assim conclui: "Trata-se de
Hidrogeno-Sulfato
de
2-[(4-Aminofenil)-Sulfonil]Etila,
Qualquer Outro Tiocomposto Orgânico.".
Ou seja, em que pese ter trazido conclusão quase idêntica à constante do
auto de infração anexado à fl. 181 dos autos, diferentemente do outro
caso, não trouxe a indicação de que o produto em questão corresponderia
a "outra sulfona". Nesse contexto, me manifestei no sentido de que, à
primeira vista, os produtos ali analisados corresponderiam ao mesmo
produto objeto da presente contenda, levando-se à reflexão sobre qual
classificação seria a correta, a indicada no presente processo, ou a
constante daqueles autos de infração. Contudo, considerando que havia
pequenas diferenças tanto em relação à descrição dos referidos produtos,
quanto em relação à conclusão atingida pela FUNCAMP nos laudos
constantes de um e outro processo, somada à impossibilidade técnica
deste Colegiado de apreciar este ponto, entendi que os autos deveriam ser
convertidos em diligência para fins de esclarecimento acerca da
possibilidade de enquadrar o produto em questão como uma "sulfona".
Isso porque, como é cediço, a Regra 3a para Interpretação do Sistema
Harmonizado dispõe que a regra mais específica deve prevalecer sobre as
mais genéricas. E, no caso concreto aqui analisado, caso se confirmasse
que o produto analisado corresponde a uma "sulfona", não restariam
dúvidas de que o NCM pretendido pela fiscalização, com base no NCM
2930.90.99 (outros) corresponderia à classificação mais genérica frente à
classificação constante do NCM 2930.90.7 (sulfonas). Em tal caso,
restaria identificar, conforme nomenclatura vigente à época do fato
gerador aqui analisado, se esta sulfona corresponderia a uma “tiaprida”,
caso em que o enquadramento se daria no NCM 2930.90.71. Caso
contrário, o enquadramento cairia sobre o NCM 2930.90.79,
correspondente a “outras”. Ademais, manifestei-me no sentido de que
este ponto apresentava-se essencial à solução da presente contenda visto
que, caso se confirmasse que a classificação correta a ser adotada
corresponderia a uma terceira não indicada pela fiscalização quando da
lavratura do auto de infração, este haveria de ser cancelado, face ao vício
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

de motivação. Por oportuno, trouxe à colação, inclusive, entendimento
deste Colegiado sobre o tema:
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração:
01/01/2007 a 30/09/2007 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERCEIRA
HIPÓTESE
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Verificado que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz
respeito a um código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela
impugnante, bem como daquele que a fiscalização entendeu ser o correto,
o lançamento deverá ser julgado improcedente por erro na sua
fundamentação. (Acórdão 3302-005.696 de 26/07/2018).
Por outro lado, caso se confirmasse que o produto em questão não
corresponde a uma "sulfonas", ter-se-ia que a classificação fiscal adotada
pela fiscalização in casu estaria correta.
E foi no intuito de se obter este esclarecimento que a demanda fora
baixada em diligência, para que os autos fossem remetidos à unidade de
origem, para que esta providenciasse, junto à FUNCAMP ou outro órgão
especializado, o seguinte esclarecimento:
No relatório de fls. 32/43, concluiu a FUNCAMP que o produto
analisado corresponde a “Outro Tiocomposto Orgânico”. Com base na
composição do referido produto, seria possível concluir que o produto em
questão corresponde, dentre os tiocompostos orgânicos, a uma "sulfona"?
Em caso positivo, o produto trata de uma “tiaprida”? Quais as
características do produto que levam a estas conclusões?
Ato contínuo, foi elaborado pelo Laboratório Falcão Bauer o Parecer
Técnico no 007/2019 (vide fls. 243/245), por meio do qual restou
respondido que o produto analisado corresponde a uma sulfona. Constou,
ainda, do parecer a informação de que o produto não corresponde a uma
tiaprida.
Sendo assim, diante das razões já acima expostas, tendo em vista que o
produto fora enquadrado pelo Parecer Técnico em questão como uma
“sulfona”, e que não corresponde a uma “tiaprida”, tem-se que o
enquadramento correto é o disposto na NCM 2930.90.79, que
corresponde a uma terceira classificação fiscal, diferente tanto da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, quanto da classificação
apontada pela fiscalização em sua autuação.
Em outras palavras, em que pese a incorreção da classificação fiscal
adotada pelo contribuinte, tem-se que tampouco a classificação indicada
pela fiscalização se apresenta adequada à hipótese aqui analisada, o que,
com base na orientação constante do voto proferido em 20/09/2018, em
que propus a diligência, levaria ao cancelamento do auto de infração
combatido, por vício de motivação.
Acontece que, após a manifestação constante do referido voto, foi
aprovada em 03/09/2019 a súmula CARF no 161, por meio do qual restou
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

sedimentado entendimento em sentido contrário. É o que o se observa do
teor da referida súmula, a seguir transcrita:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Logo, considerando que o entendimento acima exposto vincula este
Colegiado, ainda que a diligência tenha confirmado a incorreção da
classificação fiscal indicada pela fiscalização, o afastamento da multa
aplicada não é mais uma opção. Quando restar confirmado que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta,
aplicável a multa de 1% em questão.
Na esteira, também adoto como razões de decidir o voto desta mesma relatora a
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões no que se refere a classificação para a
mercadoria Ácido 4-Acetamido-2-Aminobenzenossulfônico proferido nos bojo do procedimento
administrativo no 11128.000270/2006-02 (Acórdão no 3002-000.408), traslado:
1. Da preliminar de nulidade De início, cumpre-nos analisar o argumento
apresentado pelo contribuinte no sentido de que teria havido cerceamento
do seu direito de defesa e nulidade do procedimento, sob alegação de não
ter tido oportunidade de propor quesitos ao laudo produzido pelo Fisco, e
por ter sido negada pela primeira instância a produção de nova perícia.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos.
Consoante bem analisou a decisão recorrida, o contribuinte esteve ciente
de todos os passos adotados pela fiscalização no curso do despacho
aduaneiro, não tendo apresentado no decorrer do processo quesitos que
entendiam necessários à correta identificação do produtos importados.
Verifique-se, por exemplo, à fl. 48 dos autos, que tomou ciência, por
meio do seu despachante aduaneiro (Sr. Jorge Antônio), que a
mercadoria passaria por exame laboratorial. Consta dos autos, ainda, à fl.
50, a ciência deste mesmo despachante acerca do conteúdo do laudo
elaborado pela FUNCAMP.
Logo, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, o qual possuía pleno conhecimento das razões que levaram
à reclassificação procedida pela fiscalização.
Por outro lado, tampouco há que se falar em nulidade da decisão
recorrida na parte em que entendeu pelo indeferimento do pedido de
perícia apresentado. Isso porque, como é cediço, a autoridade julgadora
possui a faculdade de determinar a realização de perícia, quando
entendêla necessária. Acontece que, no caso concreto aqui analisado, a
DRJ entendeu desnecessária a adoção desta medida, em decisão
devidamente fundamentada. É o que se extrai da passagem a seguir
transcrita:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

Com relação à solicitação de novas perícias, o art. 18 do PAF
(Decreto n° 0.235, de 1972), com a redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748, de 1993, autoriza o julgador determinar, de
oficio ou a requerimento do impugnante, perícias ou
diligências, quando considera-las necessárias para a instrução
do processo e, conseqüentemente, para a solução do litígio.
Todavia, em face da existência nos autos de provas
suficientes para o julgamento do processo torna-se
prescindível a realização de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em
nada ofende o princípio do devido processo legal, antes pelo
contrário, obedece exatamente a preceito expresso da lei que
rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADES
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS — CAPITULAÇÃO DO
LANÇAMENTO Porque o indeferimento ou deferimento do
pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadorajulgadora, nos
termos da processualística fiscal, o seu indeferimento não
implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os autos
estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (I.° Conselho de
Contribuintes/Acórdão n.° 1071.975, publicado no DOU de
07/01/1997)"
Observando os quesitos apresentados à fl. 71, vemos que os mesmos ou
já foram analisados pelo laudo de assistência técnica solicitado pela
fiscalização ou são irrelevantes para a decisão da lide.
Dessa forma, indefiro o pedido de perícia.
Com base nas razões supra expedidas, rejeito a preliminar de nulidade
apresentada pelo contribuinte.
2. Do mérito
Passa-se, então, à análise do mérito da presente contenda, no que
concerne à correta classificação fiscal a ser adotada no caso concreto em
epígrafe, que versa sobre os seguintes produtos:
• Adição 001: "3AMINOACETANILIDE4SULPHONIC ACID. NOME
COMERCIAL: 3AMINO ACETANILIDA4 ACIDO SULFONICO.
NOME QUIMICO: 3AMINO ACETANILIDA4 ACIDO SULFONICO.
FORMULA: C8H10N2045, PESO MOLECULAR: 230 CAS NO:
88642. APARENCIA: PEDRAS AMARELAS ACIZENTADAS. TEOR
(%): MINIMO 75,0 (DIAZOTACAO)", classificando na NCM
2921.51.20, com alíquotas de 3,5% de II e 0% de IPI.
[omissis]
2.1. Da Adição 001 Quanto à adição 001, o contribuinte classificou o
produto no NCM 2921.51.20, ao passo que a fiscalização entendeu que a
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

classificação correta era a disposta no NCM 2924.29.19. Para fins de
facilitar a compreensão do tema, transcreve-se a seguir o conteúdo das
referidas NCMs:
CAPÍTULO 29
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
I – HIDROCARBONETOS E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS,
SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu correta a classificação fiscal
realizada pela fiscalização, em razão da conclusão disposta no laudo da
FUNCAMP, que concluiu tratarse o referido produto de "UM
DERIVADO
SULFONADO
DE
OUTRA
ACETANILIDA,
DERIVADO DE OUTRA AMIDA CICLICA, COMPOSTO DE
FUNÇÃO CARBOXIAMIDA".
Entendo que agiu corretamente a DRJ ao assim decidir. Isso porque,
verifica-se que o contribuinte, em sua defesa, limita-se a alegar a
nulidade do laudo elaborado pela FUNCAMP, visto que não teria tido
oportunidade de apresentar quesitos. Contudo, em nenhum momento
contesta a conclusão a que chegou o referido laudo, seja por meio de
informações técnicas do produto, seja por meio de apresentação de laudo
técnico. Insiste na realização de perícia, porém, não traz qualquer
elemento apto a ensejar qualquer dúvida acerca da conclusão a que
chegou a fiscalização, com base no laudo elaborado pela FUNCAMP.
Quando tratou de aspectos técnicos do produto em questão, fêlo tão
somente para fins de apontar a divergência existente entre o conteúdo do
Demonstrativo de Cálculos de Lançamento Complementar no 393/2008, à
fl. 64 dos autos, e o conteúdo do laudo técnico elaborado. Ocorre que,
como bem apontou a DRJ na decisão recorrida, "apesar de a fiscalização
ter indicado no demonstrativo de fl. 60 uma NCM distinta para a adição
001, o auto de infração é claro ao indicar como correta a NCM
2924.29.19, sendo essa a imputação legal no momento de constituição do
crédito tributário".
Em outras palavras, o auto de infração foi lavrado com fulcro em análise
laboratorial e laudo técnico elaborado pela FUNCAMP, cujo conteúdo
técnico não foi combatido pelo contribuinte. O fato de um determinado
documento, produzido pela fiscalização anteriormente à lavratura do auto
de infração, indicar classificação fiscal distinta não modifica o fato de
que a classificação fiscal indicada na autuação é a que deveria ter sido
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

adotada pelo contribuinte no presente caso. Ressalte-se, inclusive, que o
contribuinte, em sua defesa, tampouco logra demonstrar que esta terceira
classificação fiscal seria a correta.
Percebe-se, pois, que há um equívoco na indicação do NCM disposta no
referido documento à fl. 64 dos autos, a qual se apresenta irrelevante à
solução da presente contenda.
Quanto a este produto, é importante destacar que a alíquota aplicável em
uma ou outra situação é a mesma, não havendo que se falar em
diferencial de imposto a ser recolhido.
Neste ponto, portanto, a autuação limita-se à exigência da multa prevista
no art. 84, I, da MP 2.15835/ 2001.
[omissis]
2.3. Da penalidade da multa prevista no art. 84, I, da MP 2.15835/ 2001
O contribuinte se insurge, ainda, quanto à multa aplicada em razão da
classificação incorreta da mercadoria, prevista no art. 84, I, da MP
2.15835/ 2001, in verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria:
I classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria;
Em sua defesa, traz como fundamento o Ato Declaratório Normativo no
29/80, o Parecer CST 477/88 e decisões administrativas proferidas entre
os anos de 1990 a 1997.
Novamente, verifica-se a ausência de contemporaneidade das alegações
apresentadas pelo contribuinte com a norma que pretende combater.
Tendo em vista a literalidade do referido art. 84, acima transcrito, não
restam dúvidas acerca da aplicabilidade da multa ali disposta, uma vez
confirmado que as mercadorias foram incorretamente classificadas pela
Recorrente. Ademais, tendo em vista que, no presente caso, apresentou-
se necessária a realização de exame laboratorial para fins de se identificar
corretamente a mercadoria importada para que se pudesse classifica-la
corretamente, não há como se entender que os produtos em tela
estivessem corretamente identificados pelo importador.
2.3. Dos juros de mora SELIC Na mesma linha dos tópicos
imediatamente anteriores, a Recorrente pretende, em seu recurso, que
seja afastada a aplicação dos juros de mora aplicados pela fiscalização.
Não resta dúvidas, contudo, que é legal a aplicação da taxa SELIC para
fixação de juros moratórios para recolhimento de crédito tributário em
atraso.
Nesse sentido, inclusive, traga-se à colação o conteúdo da súmula CARF
no 108:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
2.4. Do pedido de realização de perícia Por fim, o contribuinte volta a
requerer a realização de perícia técnica, apresentando os quesitos que
pretende sejam respondidos.
Na mesma linha do que entendeu a DRJ, entendo a solução da presente
contenda prescinde da realização de nova perícia técnica, visto que o
contribuinte não logrou demonstrar minimamente qualquer vício no
laudo técnico já constante dos presentes autos.
Por último, passo a análise do produto 2-Nafto1-6-Sulfonato de Sódio, conhecido
por Sal de Schaeffer, importado por meio da DI n° 03/0588371-7.
É incontroverso o erro na classificação adotada pela Recorrente.
Apesar disso, em sede recursal a Recorrente suscitada que seja reconhecido a
classificação por ela adotada, já que houve erro de classificação tanto pela Recorrente quanto
pela fiscalização, conforme consignado no acórdão recorrido às fls. 235/236.
Melhor sorte não assiste a Recorrente.
A mercadoria fora importada pela Recorrente com a classificação tarifária NCM
2907.15.90 (Outros Naftóis e seus sais) e, posteriormente, reclassificada pela fiscalização para
enquadramento na NCM 2908.20.10 (Derivados sulfonados do fenol, seus sais e seus ésteres).
Afirma à DRJ que deve ser adotada a classificação pela fiscalização, com base em
laudo fiscal anexado aos autos, corroborado por literatura trazida pela própria Recorrente, porque
o seu derivado é de sulfonado do fenol, seus sais e ésteres, transcrevo (fls. 202/203):
E, finalmente, quanto ao produto importado por meio da declaração de importação n°
03/0588371-7, cabe esclarecer que se trata de 2-Nafto1-6-SulfonatO de Sódio (Sal
de Schaeffer), nas fls. 188/189, ou seja, de sal sódico do Ácido Schaeffer, e não do
Acido Schaeffer, cuja literatura apresentada pelo impugnante encontra-se nas fls.
141/142.
Esta relatora também concorda com a classificação do Sal de Schaeffer, feita pela
fiscalização, no código NCM 2908.20.10, que compreende os Derivados sulfonados do
Fenol, seus sais e seus ésteres.
Veja que ao contrário do deduzido pela Recorrente, o juízo a quo reconhece como
correta a classificação apontada pela fiscalização, a mantendo.
Sedimentando, ao cotejar o laudo técnico de fl. 46 com a literatura trazida pela
Recorrente às fls. 146/147, não merece reparos a classificação adotada pela fiscalização, porque
evidente tratar-se de um derivado sulfonado do fenol, seus sais e seus ésteres.
Desta feita, deve ser afastado o argumento da Recorrente de que deve ser adotada
a sua classificação, já que pela decisão da DRJ/SP2 foi eleita uma terceira.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-001.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008114/2006-81

Quanto a preliminar de nulidade do procedimento fiscal, mais uma vez, reforço
que nos moldes dos artigos 16, 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e, na mesma linha, dos artigos
35 e 36 do Decreto no 7574/2011, a diligência não é atividade imprescindível, devendo ser
estudada a sua necessidade para a elucidação dos fatos pela autoridade julgadora.
No caso em tela, não restou demonstrado pela Recorrente a essencialidade da
conversão do feito em diligência frente as provas robustas juntadas aos autos, devendo ser
indeferida.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário interposto pela Recorrente,
rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento devendo ser mantida a multa de 1%
em razão da incorreta classificação fiscal pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital